Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-23.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. PAGAMENTO DE MENSALIDADE POSTERIOR. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA VENCIDA EM PRIMEIRO LUGAR. ARTS. 352 E 355, CC. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória com pedido de tutela antecipada, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para determinar o reestabelecimento do plano de saúde e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais. 1.1. Em seu recurso, a ré pede pela reforma da sentença. Aduz que houve julgamento extra petita na determinação de emissão de novos boletos para pagamento por parte da autora, uma vez que as mensalidades são feitas, em regra, por meio de desconto em folha de pagamento. Assevera que o cancelamento do plano se deu por culpa exclusiva da autora que se confundiu ao pagar o boleto errado e informou à requerida o equívoco apenas quase um mês após o cancelamento. Alega que não houve qualquer ato ilícito, sendo, portanto, incabível a indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
2. Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso I, da Lei no 9.656/98, lei dos planos de saúde, é vedada a “suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência”. 2.1. A autora, por equívoco, efetuou no dia 23/01/2020 o pagamento do boleto referente ao mês de janeiro de 2020, com a intenção de quitar o débito de dezembro de 2019. 2.2. Nos termos do artigo 352 do Código Civil, “A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos” e, segundo o artigo 355 do Código Civil, “se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa”. 2.3. O pagamento, ainda que equivocado, deveria ter dado como quitado o débito mais antigo, ou seja, o referente a dezembro de 2019. 2.4. Considerando que o pagamento foi feito no dia 23/01/2020, ou seja, menos de 60 dias após o vencimento, não há justificativa para o cancelamento unilateral do plano de saúde, em consonância com a Lei no 9.656/98 e o Regulamento Capesaúde Assistência Básica I. 2.5. Precedente jurisprudencial: “1. Se forem dois ou mais débitos relativos a um só credor e o devedor não fizer a indicação de qual débito está pagando e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. (CC/2002 352).” (07067882420178070001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 23/11/2018).
3. Não há julgamento extra petita, uma vez que o método de pagamento é apenas o meio para a obtenção do resultado final pleiteado, qual seja o restabelecimento do plano de saúde. A regra permanece a mesma, sendo a emissão dos boletos subsidiária.
4. No que tange à indenização por dano moral, exige-se a coexistência de três pressupostos: a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil). 4.1. O direito da autora de permanecer vinculada ao plano de saúde foi violado, visto que efetivou o pagamento dentro do prazo de 60 dias previsto em lei, de modo que a requerida cometeu ato ilícito. 4.2. A parte autora é pessoa idosa sendo temeroso o fato de permanecer sem a cobertura do plano de saúde, principalmente em momento pandêmico. 4.3. Além de abusivo o cancelamento do plano na ocasião dos autos, não há como deixar de observar que os desgastes sofridos com a abrupta supressão da assistência à saúde configuram transtornos e aborrecimentos que extrapolam os acontecimentos desconfortáveis do dia a dia, não havendo motivo para sua exclusão da condenação em reparação por danos morais. 4.4. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 4.5. Em atenção às particularidades e às circunstâncias do caso, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado em sentença para indenização por danos morais, se mostra suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
5. Recurso improvido.